Tribunal: TJES
Processo: 5011286-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011286-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DE DEUS CAMPOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender ato da autoridade fiscal que bloqueou a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e) da sociedade empresária impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão do bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos; (ii) estabelecer se a medida restritiva imposta pela SEFAZ/ES viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54-A, III, do RICMS/ES autoriza a suspensão preventiva da habilitação para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, em casos de indícios consistentes de fraude, simulação ou má-fé, como exercício legítimo do poder de polícia administrativa, não exigindo contraditório prévio.

4. A constatação, pela SEFAZ/ES, da ausência de estoque físico e de movimentação de mercadorias no endereço cadastrado da agravante, corroborada por declaração de responsável pela logística e análise fiscal, configura indícios de simulação de operações comerciais, justificando a adoção da medida.

5. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não foi afastada pelos elementos trazidos pela agravante, especialmente na fase inicial do processo, não estando demonstrada a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão preventiva da habilitação para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES, constitui ato de polícia administrativa, de natureza cautelar, prescindindo de contraditório prévio quando presentes indícios consistentes de fraude ou simulação. 2. Medidas restritivas decorrentes do exercício regular do poder de polícia administrativa, adotadas para prevenir práticas fraudulentas, não se confundem com medidas coercitivas de cobrança de tributo vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece enquanto não afastada por elementos que evidenciem abuso de poder ou ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RICMS/ES, art. 54-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJES, APL nº 0023968-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15.07.2019; TJES, Apelação Cível nº 5028526-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABRICIO DE DEUS CAMPOS
contra a r. decisão (id. 72745082 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A,
indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deferindo o parcelamento das custas.

Nas razões do recurso (id. 14905594) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 15468641 por
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011286-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DE DEUS CAMPOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABRICIO DE DEUS CAMPOS
contra a r. decisão (id. 72745082 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
, indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deferindo o parcelamento das custas.

Nas razões do recurso (id. 14905594) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 15468641 por
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
pelo desprovimento.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada deve ser mantida.

Do documento juntado pelo agravante (CTPS Digital, id. 14905603), extrai-se que o recorrente exerce o cargo de "GESTOR (A) DE PARALEGAL" e recebe salário contratual de R$ 6.980,69 (seis mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) por mês.

Ademais, a fatura de cartão de crédito revela despesas significativas de varejo, a exemplo, no Mercado Livre, Amazon, Grupo Casas Bahia, entre outros. Assim, a desorganização financeira não pode ser confundida com hipossuficiência, sob o risco até mesmo de ser desvirtuada a finalidade do instituto

Tais informações, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o
presente recurso
não se
enquadra na
hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)